Tribunal: TJSP
Processo: 1512607-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512607-05.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada VERONICA RIBEIRO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento, para fixar a pena em 2 anos e 26 dias de reclusão em regime semiaberto,
bem como ao pagamento de 4 dias-multa no valor já fixado.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512607-05.2019.8.26.0228 -Voto no 18142
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1512607-05.2019 São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Veronica Ribeiro Soares
Juiz: Marcos Alexandre Coelho Zilli
Voto no 18142
APELAÇÃO CRIMINAL
tentativa de roubo
majorado
readequação da pena
regime
semiaberto mais adequado Recurso da ministerial
provido em parte.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público, em face de VERONICA RIBEIRO SOARES, contra a
sentença de fls. 136/140, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
os condenou por infração ao art. 157, § 2o, II cc. Art. 14, II, ambos do
CP, às penas de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime
aberto, bem como ao pagamento de 4 dias-multa.
Diante do inconformismo, o Ministério Público
apresentou razões de apelação às fls. 154/161. Pugna pelo aumento
da pena, sendo fixada a pena-base acima do mínimo legal e seja
fixado regime prisional fechado para cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512607-05.2019.8.26.0228 -Voto no 18142
3
Regularmente processado o recurso, a defesa
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls.
171/174).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo provimento ao recurso (fls. 191/195).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
merece
parcial
provimento.
Apela o Ministério Público apenas quanto a
dosimetria da pena e regime prisional.
Merece reparo a dosimetria da pena.
O emprego de arma branca não pode ser
desprezado pelo julgador na dosagem da pena ante a necessidade de
maior reprovação do agente que comete roubo com uma arma branca
do que outro sem arma nenhuma.
O
acréscimo,
nestes
casos,
deve
ser
considerado como circunstância judicial na primeira fase ou agravante
genérica na segunda fase da dosimetria.
Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal
em 1/6 pelo emprego de arma branca (tesoura), resultando em 4 anos
e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512607-05.2019.8.26.0228 -Voto no 18142
4
Na segunda fase não houve alteração na pena.
Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3
corretamente pelo concurso de agentes, resultando na pena de 6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-
multa.
Em razão da tentativa a pena foi reduzida em
2/3 resultando na pena definitiva de 2 anos e 26 dias de reclusão,
bem como o pagamento de 4 dias-multa.
Por fim, o regime inicial de cumprimento da
pena deve ser o semiaberto e não poderia ser outro, dada a evidente
periculosidade da ora Apelada, bem como pela necessidade de
garantir-se a ordem pública que, evidentemente fica exposta e casos
como o dos autos (roubo majorado).
Ante o exposto, por meu voto, conheço e dou
parcial provimento, para fixar a pena em 2 anos e 26 dias de reclusão
em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 4 dias-multa no
valor já fixado.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator